Tribunal: STF
Processo: HC 238494
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como ato coator o “acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (‘STJ’) que julgou o Recurso em Habeas Corpus nº 185940/RS” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Ao final, busca-se:



    “(a) a concessão da medida liminar para restabelecer a liberdade plena do Paciente;



    (b) sejam colhidas as informações da autoridade coatora, consubstanciada no relator do Recurso em Habeas Corpus nº 185940/RS (2023/0299643-0) do Superior Tribunal de Justiça, e ouvida a Procuradoria-Geral da República;



    (c) o conhecimento e concessão da ordem de Habeas Corpus para reconhecer a ilegalidade da prisão do Paciente e forma alternativa, tendo em vista não haver motivos plausíveis para manter o paciente segregado, a aplicação das disposições previstas na Lei n.º 12.403/2011, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;



    (d) na hipótese da ordem de Habeas Corpus não ser conhecida, requer-se a análise do pedido formulado na impetração para sua concessão ex officio, na forma do art. 654, §2º do CPP, em vista da flagrante coação ilegal;” (doc. eletrônico 1, pp. 18-19).



    Apesar de a defesa não ter instruído a petição inicial com nenhum documento, nem mesmo com o ato impugnado, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, é possível verificar que o Ministro-Relator daquela Corte negou provimento ao referido RHC 185.940/RS, em decisão monocrática assim fundamentada:



    “Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão assim ementado (fls. 87-88):



    [...]



    Consta dos autos que o recorrente teve prisão preventiva decretada com a expedição de mandado, busca e apreensão e demais cautelares em contexto de investigação de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.



    Alega a defesa a existência de constrangimento ilegal ante a ausência dos requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, posta a falta de motivação idônea que a justifique.



    Sustenta também a ausência de contemporaneidade da prisão de uma pessoa após mais de 90 dias da suposta prática criminosa, sem que se tenha demonstrado qualquer envolvimento com a prática de crimes.



    Defende ser possível a fixação no caso concreto de outras medidas cautelares mais brandas, como as prevista no art. 319 do CPP.



    Requer, liminarmente e no mérito, seja concedida a liberdade provisória mediante a revogação da preventiva.



    Indeferida a liminar (fls. 138/142).



    Prestadas informações (fls. 150/152).



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 154/165).



    A prisão preventiva (ou o não cabimento da substituição por outra medida cautelar), admitida excepcionalmente antes do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória, deverá ser justificada em concreto e de forma individualizada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    A prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos (fls. 25-26):



    No caso posto, o crime pelos quais os representados são acusado, consubstanciam-se nos delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Como se sabe, o delito de tráfico de drogas, isoladamente, tem pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Portanto, presente um dos pressupostos alternativos exigidos pelo art. 313 do CPP.



    Ainda, da análise da certidão de antecedente dos requeridos, verifica-se que são reincidentes específicos no tráfico de drogas (Evento 29, CERTANTCRIM2 e CERTANTCRIM3), sendo que D. R. de M. B. possui condenação nos autos nº 0007394-17.2015.8.21.0020 e L. F. de M., nos autos nº 0003647-54.2018.8.21.0020.



    De outra banda, não se vislumbra, pelas provas constantes no expediente, que tenham dos fatos sido praticados sob o pálio de alguma das excludentes de ilicitude previstas no art. 23 do CP.



    Ultrapassado estes pressupostos legais, necessário que se analise a presença dos pressupostos fáticos, relacionados ao crime imputado, exigidos pelo art. 312 do CPP para o deferimento da medida, quais sejam, a prova da ocorrência do fato e a presença de indícios suficientes de autoria. Trata-se de se verificar a presença daquilo que a doutrina denomina de fumus commissi delicti.



    In casu, a prova da ocorrência do fato e os indícios de autoria restam consubstanciados pelas investigações até então perpetradas pelos agentes incumbidos deste fim, havendo, inclusive, manifestação de usuários os quais informaram derem comprado a droga dos investigados, informando inclusive de forma minuciosa as residências que compõem o local da venda de drogas (Evento 24, VÍDEO53, VÍDEO54 e VÍDEO55).



    [...]



    No caso posto, entendo que a medida deva ser decretada para garantir a ordem pública. Nesse sentido, destaco não só a gravidade abstrata, mas sobretudo a gravidade em concreto do delito.



    Com efeito, ao que indica, a priori, a prova dos autos, os representados fazem do tráfico de drogas seu meio de vida, uma vez que, tão logo postos em liberdade, voltam a delinquir, não abrindo meio desse meio ilegal de manutenção de suas subsistência.



    O comportamento evidenciado dos representados atesta sua periculosidade. Ora, alguém que age de tal forma causa temor na sociedade, agindo buscando lucro a qualquer custo, sem respeitar as determinações legais, a priori, achando que pode usar do comércio de drogas como forma de ‘trabalho’, disseminando esta mazela social no meio social Palmeirense.



    Destarte, diante da gravidade em concreto presente o periculum libertais que, em suma, justifica a decretação preventiva para o resguardo da ordem pública. A salvaguarda da ordem pública mostra-se suficiente, por si só, para fundamentar a medida.



    Repito, os requeridos tratam-se de reincidentes específicos, ao passo que verificado que, quando em liberdade, voltam a delinquir, especialmente, exercer o comércio de tráfico de drogas, ao passo que a liberdade deles coloca a ordem pública em cheque.



    De outra banda, nenhuma das medidas cautelares arroladas no art. 319 do CPP evidencia-se como adequada a promover a salvaguarda da ordem pública na espécie e garantir a complementação da investigação.



    Por isso, aliado à gravidade do fato e a ausência dos requisitos estabelecidos pelo art. 282, incisos I e II, do CPP, para a conversão da prisão em cautelar diversa, entendo incabível a substituição da prisão preventiva por medida cautelar criminal diversa (art. 282, §6º, do CPP).



    Extrai-se do decreto de prisão preventiva fundamentação que mostra-se idônea para a custódia cautelar, consubstanciada na reiteração delitiva do recorrente, pois ‘os requeridos tratam-se de reincidentes específicos, ao passo que verificado que, quando em liberdade, voltam a delinquir, especialmente, exercer o comércio de tráfico de drogas, ao passo que a liberdade deles coloca a ordem pública em cheque’ (fl. 26).



    Nesse sentido, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).



    [...]



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito:



    [...]



    Por fim, a respeito da alegada ausência de contemporaneidade, consta do acórdão impugnado que no ‘tange a aventada ausência de contemporaneidade na decretação da prisão preventiva, consigno que o transcurso de mais de um ano entre a primeira abordagem realizada pela autoridade policial e a representação pela prisão preventiva dos investigados, não justifica a revogação da prisão cautelar, apenas reforça o resultado das investigações no sentido de que Lucas e Diogo possuem envolvimento com a atividade ilícita há muito tempo’ o que constitui fundamento válido, uma vez que a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida tomando por base, além da data dos fatos investigados, a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem, como no caso. Nesse sentido:



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.” (grifos no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator